Tribunal: TJDFT
Processo: 0000608-69.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PELA SENTENÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e em especial nos de cunho sexual, a palavra da vítima assume especial valor probatório, notadamente quando firme e coesa com as demais provas produzidas, considerando que crimes dessa natureza são normalmente cometidos longe de testemunhas e não deixam vestígios. A vítima menor, nas oportunidades em que foi ouvida, relatou com detalhes o ato lascivo sofrido de maneira segura, coerente e corroborada por outras provas.
2. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (artigo 65 da Lei de Contravenções Penais – perturbação da tranquilidade), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume. 3. Recurso conhecido e não provido.